Tribunal: STM
Processo: 7000571-82.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VINCULAÇÃO À TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por contrariar a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, relativa à inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União. O agravante alegou violação ao princípio da legalidade estrita, ausência de definitividade do acórdão do IRDR e possibilidade de interposição de recurso extraordinário com efeito suspensivo.
II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que aplicou imediatamente a tese firmada no IRDR, afastando a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é uma política penal alternativa é um instituto jurídico criado para o direito processual comum, sendo inaplicável na Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade.
4. O não cabimento do ANPP na Justiça Militar da União está consolidado no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM) e na tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
5. O princípio da especialidade afasta a aplicação do regramento processual penal comum na esfera castrense, não havendo omissão no Código de Processo Penal Militar (CPPM) a ser suprida que autorize a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum (CPP).
6. O art. 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) atribui ao relator a competência para não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo STM em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
7. A tese jurídica consolidada em IRDR possui força vinculante para as decisões da Corte Castrense, conforme interpretação do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e tem aplicação imediata a partir da publicação do Acórdão, sendo prescindível o trânsito em julgado, o que não impede o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos vinculados à tese (RISTM, art. 158, parágrafo único, e jurisprudência desta Corte).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Decisão por unanimidade.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União, tendo em vista o princípio da especialidade e da ausência de omissão no Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. A tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal Militar (STM) em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui efeito vinculante e aplicação imediata a partir da publicação do acórdão, conforme previsto no RISTM e no CPC. 3. O relator pode não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo STM em IRDR.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III, art. 932, IV, “c”, art. 982, I, art. 987, §1º; CPPM, art. 30; RISTM, art. 13, VI, art. 123, § 1º, art. 158, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000290-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 6/6/2024, DJe 24/6/2024; STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 19/9/2024, DJe 7/10/2024; STM, HC nº 7000650- 95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 5/12/2024, DJe 17/12/2024; STM, RSE nº 7000307-41.2020.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira, j. 20/8/2020, DJe 25/9/2020; STM, Agravo Interno nº 7000371-51.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 17/9/2020, DJe 6/10/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000571-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: DEOCLECIO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO(A): ORLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO (OAB PE048916)
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 10, disponibilizada no DE de 23/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 9 A 12/2/2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR O PRESENTE AGRAVO
INTERNO CRIMINAL, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA,
PROFERIDA NOS AUTOS DO "HABEAS CORPUS" Nº 7000508-57.2025.7.00.0000.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO
MINISTRO RELATOR, MAS POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000571-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: DEOCLECIO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO(A): ORLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO (OAB PE048916)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE CONHECIA E REJEITAVA O PRESENTE AGRAVO
INTERNO CRIMINAL, E MANTINHA NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA,
PROFERIDA NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 7000508-57.2025.7.00.0000.
OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR.
OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, GUIDO AMIN NAVES, ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000571-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: DEOCLECIO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO(A): ORLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO (OAB PE048916)
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO. NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. VINCULAÇÃO À TESE FIRMADA EM INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus por contrariar a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, relativa à
inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar
da União. O agravante alegou violação ao princípio da legalidade estrita,
ausência de definitividade do acórdão do IRDR e possibilidade de interposição
de recurso extraordinário com efeito suspensivo.
II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se a
decisão monocrática que aplicou imediatamente a tese firmada no IRDR,
afastando a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é uma política penal alternativa
é um instituto jurídico criado para o direito processual comum, sendo
inaplicável na Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade.
4. O não cabimento do ANPP na Justiça Militar da União está consolidado no
Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar (STM) e na tese
jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
5. O princípio da especialidade afasta a aplicação do regramento processual
penal comum na esfera castrense, não havendo omissão no Código de Processo
Penal Militar (CPPM) a ser suprida que autorize a aplicação subsidiária do
Código de Processo Penal comum (CPP).
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O art. 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) atribui ao relator a competência para não conhecer, negar ou dar
provimento ao recurso cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo STM
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).
7. A tese jurídica consolidada em IRDR possui força vinculante para as decisões
da Corte Castrense, conforme interpretação do art. 927, inciso III, do Código de
Processo Civil (CPC) e tem aplicação imediata a partir da publicação do
Acórdão, sendo prescindível o trânsito em julgado, o que não impede o
cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos vinculados à tese
(RISTM, art. 158, parágrafo único, e jurisprudência desta Corte).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Decisão por unanimidade.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se
aplica à Justiça Militar da União, tendo em vista o princípio da especialidade e
da ausência de omissão no Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. A tese
jurídica firmada pelo Superior Tribunal Militar (STM) em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui efeito vinculante e
aplicação imediata a partir da publicação do acórdão, conforme previsto no
RISTM e no CPC. 3. O relator pode não conhecer, negar ou dar provimento ao
recurso cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo STM em IRDR.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III, art. 932, IV,
“c”, art. 982, I, art. 987, §1º; CPPM, art. 30; RISTM, art. 13, VI, art. 123, § 1º,
art. 158, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000290-63.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 6/6/2024, DJe 24/6/2024;
STM, HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira,
j.
19/9/2024,
DJe
7/10/2024;
STM,
HC
nº
7000650-
95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 5/12/2024, DJe
17/12/2024; STM, RSE nº 7000307-41.2020.7.00.0000, Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira, j. 20/8/2020, DJe 25/9/2020; STM, Agravo
Interno nº 7000371-51.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j.
17/9/2020, DJe 6/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno
Criminal, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
monocrática recorrida, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000508-57.2025.7.00.0000.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a decisão monocrática que não conheceu da ação constitucional, processo de
Habeas Corpus nº 7000508-57.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 13, inciso VI, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art. 927 do Código de
Processo Civil (CPC), por contrariar a tese jurídica firmada por esta Corte Castrense, relativa
ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
A decisão monocrática foi proferida no dia 11/8/2025 nos autos do Habeas
Corpus nº 7000508-57.2025.7.00.0000 (evento 10, DOC1) e o Parquet Castrense, naquela
oportunidade, impetrante, foi intimado em 15/8/2025 (Evento 14).
Nas razões do presente agravo foi sustentado, em síntese, que a referida decisão
viola o princípio da legalidade estrita; além disso, o agravante aponta julgados do Supremo
Tribunal Federal (STF) com entendimento firmado sobre a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União, diferentemente do posicionamento
adotado pelo Superior Tribunal Militar, e por fim, argumenta que a decisão que firmou a tese
jurídica no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF não está dotada de definitividade e que
há possibilidade de interposição de recurso extraordinário com efeito suspensivo, com base
no § 1º do art. 987 do Código de Processo Civil (CPC), advindo do possível
prequestionamento de violação a matéria constitucional nos Embargos de Declaração,
pendente de apreciação (evento 1, DOC2).
Ademais, foi proferida decisão abrindo vista à defesa do agravado para
apresentar contrarrazões sendo que, embora devidamente intimada, não apresentou resposta
ao recurso (evento 11, DOC1; 13, 16 e evento 17, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, ex vi do art. 123, § 1º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser rejeitado.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impõe-se salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma política penal
alternativa, que tem como finalidade evitar a persecução penal e, também, reduzir a
ingerência do Estado-Juiz, por ser um acordo celebrado entre o Ministério Público e o
Acusado, na esfera processual criminal comum.
Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos
requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema criminal comum.
Na situação jurídica que envolve o ANPP, o Estado-Juiz somente resguarda os
requisitos legais desse instituto jurídico, tudo isso a ser detectado quando a conduta
investigada se enquadra no sistema criminal comum, que não é o caso em tela.
Cabe ressaltar que não se aplica o ANPP na Justiça Militar da União,
entendimento consolidado no Enunciado nº 18 da Súmula do STM e também no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, julgado na
sessão ordinária realizada em 19/11/2024 (evento 212, DOC1), diante da especificidade da
composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos
nas demandas judiciais castrenses.
O princípio da legalidade estrita aqui não foi violado, uma vez que o Acordo de
Não Persecução Penal é um instituto jurídico criado como política alternativa, fundamentado
para o direito processual comum, e não para o direito processual penal militar, que trata de
matéria específica que envolve direitos e deveres militares e suas correlações com o Estado
Democrático de Direito e os bens jurídicos tutelados, daí possuir regras específicas que
abarquem as relações existentes entre os sujeitos envolvidos.
As necessidades de regramento específico afastam a matéria militar de
aplicação do regramento processual comum, como a aplicação do ANPP na esfera castrense,
o que violaria o Princípio da Especialidade.
Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000290-
63.2024.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação: 24/6/2024) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000471-
64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao
direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua
utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto
no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do
Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP por
duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à
prevenção da infração penal em tese cometida.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o
MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em
virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar.
Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o
MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-
se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de
Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa
no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas
processuais penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão
unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000650-95.2024.7.00.0000. Relator Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de Publicação:
17/12/2024) (Grifo nosso).
A via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no âmbito
castrense e é incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o ANPP
está inserido, substancialmente no sistema criminal comum.
As decisões proferidas em processos de habeas corpus que tramitaram e que
consolidaram o entendimento na Suprema Corte sobre a possibilidade de aplicação do ANPP
na Justiça Militar da União não têm força vinculante para os demais tribunais.
Também se ressalta que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária
realizada em 19/11/2024, tem força vinculante quanto às decisões desta Corte Castrense no
âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do
Código de Processo Civil (CPC), quando dispõe que:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Nesse mesmo sentido é a exegese do art. 13, inciso VI, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), como descrito abaixo:
Seção II Do Relator
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo.
São atribuições do relator:
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - ordenar e dirigir o processo;
[...]
VI - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à
tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil; [...] (Grifo nosso).
Portanto, a decisão monocrática, objeto de discussão nesse recurso, está de
acordo com a legislação vigente.
Os Embargos Declaratórios relativos ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que estão em trâmite não têm o
condão de revisar o mérito da tese consolidada, prevalecendo, nesse momento, a decisão que
firmou a tese jurídica no IRDR mencionado, devendo ser aplicada de imediato, uma vez que
já houve a publicação do acórdão.
Tal incidente processual foi admitido em 29/11/2023, sem a suspensão dos
feitos pendentes e do processo paradigma, previsto no art. 982, inciso I, do CPC, e se
encontra de acordo com o que determina o art. 158, parágrafo único, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), abaixo transcrito:
Art. 158. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a partir da
publicação do acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o processo de competência
originária de onde adveio o Incidente (Grifo nosso).
Este é o entendimento sedimentado nesta Corte Castrense, conforme os
julgados abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA
FIRMADA EM IRDR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO POR MAIORIA. Após confirmação pelo CPJ de sua competência, com fulcro na
tese jurídica firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento de civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do
Juízo, a DPU manejou o presente recurso para suspender o pleito até o trânsito em julgado do
IRDR, uma vez que pendia, quando da interposição do RSE, julgamento de Embargos de
Declaração. Em contrapartida, firmou esta Corte Castrense a aplicação imediata da tese
fixada no referido incidente processual aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça
Militar da União, com fulcro no corolário tempus regit actum. Desnecessário, portanto, o
aguardo de decisão definitiva sobre a matéria, mesmo que pendente julgamento de recurso
nesta competência ou futura interposição a ser manejada no Pretório Excelso, ex vi do art.
932, inciso IV, alínea "c", do CPC, mormente em face de contrariar a natureza do incidente,
que tem por escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação
jurisdicional. Recurso desprovido. Decisão por maioria. (STM - Recurso em Sentido Estrito nº
7000307-41.2020.7.00.0000.
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA. Data de Julgamento: 20/8/2020, Data de Publicação: 25/9/2020) (Grifo nosso).

7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA
O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICOU CRIME NA
CONDIÇÃO DE MILITAR. TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM
JULGADO
PRESCINDÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 158 DO RISTM. NÃO ACOLHIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Esta Corte firmou, nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, o entendimento de que
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". 2. A tese
consolidada em sede de IRDR tem aplicação imediata. Não é coerente com o propósito do
instituto condicionar seus efeitos jurídicos ao trânsito em julgado do respectivo Acórdão. 3.
Ao afirmar que a tese jurídica fixada no IRDR será cumprida a partir da publicação do
Acórdão, o art. 158 do RISTM apenas consolidou entendimento previsto no novo Código de
Processo Civil, não impedindo o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos
vinculados à referida tese. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 987, § 1º, do
CPC, tampouco ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Agravo Interno conhecido e não
acolhido. Decisão por maioria. (STM - Agravo Interno nº 7000371-51.2020.7.00.0000. Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/9/2020, Data de
Publicação: 6/10/2020) (Grifo nosso).
Assim, o posicionamento adotado por esta Corte Castrense sobre a aplicação
imediata da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF não contraria a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário conforme previsto no art. 987, § 1°, do CPC, e, eventualmente, como
consequência, não impede o cumprimento de suspensão de processos vinculados à tese
jurídica.
Portanto, não há amparo legal para aplicação do ANPP no âmbito da Justiça
Castrense e a tese sustentada pelo Agravante está superada.
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento do Plenário desta Corte
Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão que a decisão monocrática em
discussão nesse recurso percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e não cabe
aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do
Enunciado nº 18 da Súmula do STM e conforme a tese jurídica consolidada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, julgado na
sessão ordinária realizada em 19/11/2024.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno Criminal, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão
monocrática recorrida, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000508-57.2025.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381668v2 e do código CRC 9409dd5b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/03/2026, às 15:31:42
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381668 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000571-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: DEOCLECIO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO(A): ORLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO (OAB PE048916)
VOTO CONVERGENTE
Votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte para conhecer e
rejeitar o presente agravo interno criminal interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus n.º 7000508-
57.2025.7.00.0000, nos termos do voto do Relator, Ministro José Barroso Filho, porém por
fundamentos diversos, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar interpôs o presente agravo interno contra a decisão
monocrática proferida no dia 11/8/2025 nos autos do habeas corpus n.º 7000508-
57.2025.7.00.0000 (habeas corpus nº 7000508-57.2025.7.00.0000/STM, evento 10, DEC1), a
qual não conheceu da ação constitucional. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 13,
inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art. 927 do
Código de Processo Civil (CPC), por contrariar a tese jurídica firmada por esta Corte
Castrense, relativa ao acordo de não persecução penal (ANPP), no incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Sustenta, em síntese, que a referida decisão viola o princípio da legalidade
estrita. Adicionalmente, aponta julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) com
entendimento firmado sobre a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) na JMU
de maneira diferente do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal Militar. Por fim,
argumenta que a decisão que firmou a tese jurídica no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF não está dotada de definitividade e que há possibilidade de
interposição de recurso extraordinário com efeito suspensivo, com base no § 1º do art. 987 do
Código de Processo Civil (CPC), advindo do possível prequestionamento de violação à
matéria constitucional nos embargos de declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000, pendente
de apreciação. O objetivo do agravo interno é o provimento do recurso para que se dê
seguimento ao habeas corpus impetrado, almejando-se que, ao final, seja concedida a ordem,
para que o juízo de primeira instância aprecie o ANPP firmado entre o MPM e o investigado,
verificando o seu cabimento e legalidade no caso concreto (evento 1, RAZREC2).
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão dos efeitos da tese firmada no IRDR, em razão da
interposição de Recurso Extraordinário pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria
do Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito do agravo interno
Conforme delineado, o habeas corpus foi impetrado contra a decisão do Juízo
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que se recusou a homologar o
acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público Militar e o
civil Deoclecio da Silva Vieira. A decisão monocrática ora agravada, por sua vez, não
conheceu do habeas corpus por entender que a pretensão era manifestamente contrária à
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
A autoridade coatora fundamentou sua decisão na Súmula n.º 18 do Superior
Tribunal Militar e na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que vedam a
aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
No presente caso, não há que se falar em preclusão, uma vez que o Ministério
Público Militar não ofereceu denúncia. Ao contrário, requereu a homologação do acordo de
não persecução penal firmado com o investigado civil Deoclecio da Silva Vieira (Inquérito
Policia Militar nº 7000090-06.2025.7.07.0007/PE, evento 23, DEC1).
O magistrado fundamentou o indeferimento da homologação nos seguintes
termos:
É o que importa relatar.
Apesar de o ANPP ser amplamente aceito na Justiça Comum, está vedado no âmbito da
Justiça Militar da União, nos termos do enunciado nº 18 da súmula de jurisprudência do
Superior Tribunal Militar (STM):
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União
O fundamento de tal compreensão permanece sendo prestigiado, conforme recentes
precedentes da Corte castrense. Por exemplo:
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES
DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP).
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
OFERECIMENTO.
OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. CADEIA
DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ART. 158-B. LACRES
NUMERADOS. INEXISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA
PROVA.
DOLO.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INCOLUMIDADE
PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL
COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. ATENUANTE.
MENORIDADE. PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 2. O ANPP não encontra
previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça
Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de
Jurisprudência do STM. [...] 9. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000016-
02.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 09/05/2024, Data de Publicação: 17/05/2024)
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO
PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM
PELA CONTIDA NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I,
AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação
do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo
do art.28-A do Código de Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação
subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. [...] VII - Desprovimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime. (APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024)
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. (ARTS. 157 § 3º E 209 DO CPM). PRELIMINARES.
DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA DELITUOSA
MOVIDA POR FORTE EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ATENUANTES.
INAPLICABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE.
VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRESSÃO VERBAL DO OFENDIDO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. [...] 2.
Preliminar da Defesa de violação ao Princípio do Devido Processo Legal. É inaplicável
o ANPP no âmbito da JMU, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM. [...]
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão unânime. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000690-14.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 21/03/2024,
Data de Publicação: 12/04/2024)
APELAÇÃO CRIMINAL. DPU. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO (ARTS. 396 E 396-A DO CPP). RETORNO DOS AUTOS PARA
OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. DA
LESÃO LEVÍSSIMA OU DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU FUNDAMENTADA NO ART. 439, ALÍNEAS “B” OU “E”, DO
CPM. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez
que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. [...] Recurso não provido.
Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000728-26.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 21/03/2024, Data de Publicação: 23/05/2024)
Apesar de haver decisões do Supremo Tribunal Federal, favoráveis ao acordo extrajudicial
para crimes militares, o STM reafirmou que o ANPP não se aplica na Justiça Militar da
União, decisão dotada de efeito vinculante, conforme Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 7000457-17.2023.7.00.0000.
Verifica-se, por fim, ausência de assinatura do advogado e do Membro ministerial na cópia do
acordo anexada aos autos (Evento 15 - Doc 2).
Pelo exposto, decido NÃO HOMOLOGAR o ANPP, nos termos do art. 28-A, §7º, do Código
de Processo Penal.(grifos nossos)(processo 7000090-06.2025.7.07.0007/PE, evento 23,
DEC1)
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente na Súmula n.º 18 do STM, além de citar o IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União e possua caráter vinculante, é
fundamental destacar que a Súmula 18, por sua natureza de enunciado pacificador de
jurisprudência reiterada, já representava, antes mesmo da instauração do IRDR, o
entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não persecução penal está
pautada exclusivamente na aplicação da Súmula 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pelo Ministério Público Militar, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e funcionamento das Forças
Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau em indeferir a homologação do
acordo de não persecução penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente
e sumulado por este Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pelo Relator,
Ministro José Barroso Filho, mas por motivos e fundamentos diversos, voto no sentido de
conhecer do agravo interno interposto pelo Ministério Público Militar e de não acolhê-lo para
manter a decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus n.º 7000508-
57.2025.7.00.0000, com base na plena vigência e eficácia da Súmula n.º 18 deste Superior
Tribunal Militar.

7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381286v3 e do código CRC bb964556.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:43:34
7000571-82.2025.7.00.0000
40001381286 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR